Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES PRATICADOS CONTRA TERCEIROS, INCLUSIVE ADOLESCENTE. CONEXÃO OBJETIVA. FINALIDADE ÚNICA DE AMPLIAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA PRINCIPAL. TEMA 1186 DO STJ. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de diversos delitos, com múltiplas vítimas, praticados em contexto de violência doméstica e familiar de gênero.
2. Os fatos narrados indicam que as condutas imputadas ao acusado, consistentes em perseguição, ameaças, descumprimento de medidas protetivas, divulgação não consentida de imagens íntimas e violência psicológica, foram todas praticadas com o exclusivo propósito de manter o controle e causar sofrimento à ex-companheira, principal destinatária da violência.
3. Os atos delituosos dirigidos a terceiros, incluindo a filha adolescente da vítima e ex-companheiros, configuram desdobramentos do ciclo de violência de gênero, estando materialmente vinculados à violência perpetrada contra a mulher adulta, não havendo autonomia fática ou motivacional a justificar a cisão da competência.
4. A existência de vítima adolescente não desloca a competência para a Vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, quando os atos ofensivos tiverem como objetivo único atingir psicologicamente a mulher, vítima principal da violência doméstica, conforme orientação firmada no Tema 1186 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem assento constitucional e prevalece sobre critérios etários quando configurada a violência de gênero, devendo prevalecer a unidade de processo e julgamento para assegurar a efetividade da jurisdição, a proteção integral da vítima e a racionalização da persecução penal.
6. Interpretação sistemática e teleológica da Lei Maria da Penha, da Resolução TJDFT no 01/2024 e da jurisprudência consolidada pelo STJ conduzem à fixação da competência no Juízo especializado em violência doméstica contra a mulher, independentemente da idade das vítimas secundárias, quando evidenciada a conexão objetiva entre os crimes.
7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF.